Tribunal: STF
Processo: MS 38667
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Simei Silva Campos contra Acórdão nº 1064/2022 - TCU - 2ª Câmara (deliberação de 15/3/22, publicada em 28/3/22), mediante o qual o Tribunal de Contas da União (TCU) julgou ilegal o ato inicial de concessão de sua aposentadoria e determinou providências ao órgão concedente.



    Simei Silva Campos sustenta que, na presente impetração, “[o] cerne da questão radica-se, principalmente, na inobservância do prazo decadencial” (grifo da autora) para a Corte de Contas analisar a legalidade do ato inicial de concessão de aposentadoria.



    Relata que sua aposentadoria foi concedida pelo TRE/MA, por meio da Portaria nº 618/2015, publicada no DOU de 1º/9/15. 



    A impetrante aduz que 



    “[se depreende] do despacho exarado pela Coordenadoria de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (doc. 05), datado de 17/02/2016, [...] que o Processo Administrativo Digital de nº 6150/2015 foi remetido ao Tribunal de Contas da União em 17/02/2016.”



    Pondera que “o insigne Relator [do Processo TC 037.187/2021-0], Ministro Aroldo Cedraz, equivocadamente, deixou consignado em seu voto, genericamente, que o ato ingressou no TCU há menos de cinco anos” (grifos da impetrante); o que, defende, “não procede”. 



    Simei Silva Campos diz que o TRE/MA emitiu certidão com referência ao “registro no Sistema SisacNet datado de 17/02/2016”, a qual é transcrita na peça vestibular para corroborar a tese de decadência do direito de o TCU recusar o registro a sua aposentadoria. 



    Sustenta, em síntese, que o TCU teria atuado no processo administrativo de registro de sua aposentadoria “numa clara, evidente e duvidosa conduta no sentido de afastar o prazo decadencial determinado pela Corte Suprema”. São os argumentos da impetrante, no ponto:



    Transcrevo os argumentos da impetrante,



    “[...]



    No caso concreto, é incontroverso que o ato de aposentadoria da impetrante foi publicado em 01/09/2015 (doc. 03), mas a Corte de Contas proferiu a ‘primeira manifestação’ nos autos administrativos de sua aposentadoria apenas em 30/11/2018, determinando diligências inócuas, alegando uma suposta inconsistência, constante no Anexo I - Relação dos atos devolvidos, continuação do Ofício nº 5450/2018-TCU/Sefip: ‘Soma informada diferente da soma dos tempos discriminados e a diferença é grande’ ou seja, tão somente para afastar o prazo decadencial de cinco anos depois da remessa do processo de aposentadoria da impetrante.



    Contudo, tal inconsistência causou até surpresa para a Seção de Aposentadorias e Pensões (SEAPE) do órgão de origem da Impetrante, como se constata do seguinte despacho daquela unidade administrativa:



    ‘(...) 2. O TCU, por meio do e-mail de 23/01/2019, encaminhou o citado relatório, nos termos do doc. 5756/2019, com a seguinte inconsistência: ‘Soma informada diferente da soma dos tempos discriminados e a diferença é grande’, sem contudo especificar as quais tempo se referem’ (grifou-se).



    Todavia, no citado Ofício nº 5450/2018-TCU/Sefip (doc. 08), consta, ainda, a seguinte situação: ‘ATO: 20777000-04-2015-1 - TIPO: APOS - INTERESSADO: 224.297.193-04 - SIMEI SILVA CAPOS - Onde se encontrava: TCU’. (doc. 08-v)



    Ainda, espelho da Impressão da Consulta de Atos do Sistema SisacNet, emitido em 17/02/2016, com o seguinte extrato: ‘Em andamento no TCI’ (doc. 09).



    O mais absurdo, somente em 24/08/2021, com o seguinte registro: ‘Relatoria alterada de relatoria a definir para MIN-AC por Sefip (por sorteio) que o órgão de contas procedeu a distribuição do processo de aposentadoria em comento, numa clara, evidente e duvidosa conduta no sentido de afastar o prazo decadencial determinado pela Suprema Corte.” (sic) (grifos da impetrante)



    Defende que, na hipótese de se ter a atuação do TCU acima discriminada para desconsiderar a data de 17/2/16 como termo a quo do prazo decadencial do direito de o TCU analisar a legalidade do ato inicial de concessão de aposentadoria, 



    “a Suprema Corte endossará uma prática que deve, de plano, ser expurgada, pois, caso contrário, aquele Órgão de Contas [...] continuará procedendo da mesma forma, burlando decisões do STF, em sede de repercussão geral, pois bastaria aquele Órgão proceder a autuação de um processo, mesmo encaminhado digitalmente à Secretaria por anos, de acordo com sua conveniência.” (grifo da impetrante)



    Simei Silva Campos aduz que o debate nos autos constitui “questão [ ] puramente de direito” (grifos da impetrante), uma vez que “os atos de aposentadoria são submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, de acordo com o art. 71, III, da Constituição Federal, através do Sistema e-Pessoal, regulamentado pela Instrução Normativa nº 78/2018” (grifos da impetrante), tendo destacado o teor dos arts. 1º; 2º, caput e inciso II e art. 4º.



    A impetrante também impugna o Acórdão nº 1064/2022 quanto ao mérito decido pelo TCU, dizendo que possui “direito adquirido” à vantagem de opção de que trata o art. 193, caput, da Lei nº 8.112/90 c/c art. 2º da Lei nº 8.911/94; além de que “acórdão proferido em 2008 pelo TCU (Acórdão 1277/08-Plenário) em favor de terceiros dava aparência de legitimidade à interpretação pretendida pela impetrante, o que fundamentou a concessão da aposentadoria pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão [em 1º/9/2015]”.



    Alega, ainda, violação ao princípio da legalidade, pois 



    “o direito de incorporar a remuneração recebida em atividade, pelo exercício de cargo em comissão, é expressamente previsto nas Leis nºs 8.112/1990, arts. 41, § 1º, 49, § 2º, 62, caput; 8.911/1994: arts. 2º, 4º e 11, c/c os arts. 1º e 13 da Lei nº 9.624/1998, tendo em vista que o valor da vantagem recebida em atividade é incluído na base de cálculo para a incidência do tributo previdenciário.”



    Simei Silva Campos alega que o TCU atua com violação ao postulado da separação dos Poderes, pois i) “[edita] decisão com efeito normativo, atingindo toda a Administração Pública Federal, [usurpando] a competência de legislar atribuída ao Poder Legislativo (art. 2º e 59 , do Texto Constitucional)”. No ponto, argumenta que:



    “[...] Afronta, também, o art. 5º, inciso II, da constituição Federal, quando impõe cumprimento de decisão, sob pena de responsabilidade, para que órgãos afastem a aplicação do art. 193 da Lei nº 8.112/90 e do art. 2º da Lei nº 8.911.



    Do contexto, o TCU não tem competência para editar atos, resoluções ou instruções de natureza normativa, em matéria de direito, obrigando o cumprimento pelos órgãos da administração pública. O art. 71, da CF, separou as competências do Tribunal de Contas da União. No inciso seu III tratou da competência para ‘apreciar’ atos de concessão ‘inicial’ de aposentadoria (atos sujeitos a registro) diferenciando da sua competência de ‘fiscalizar’ os atos e contratos não sujeitos a registros, trazidos nos incisos V e VI. A Lei nº 8.443/1992, norma processual que define critérios de procedimento, elenca as competências do Tribunal no seu art. 1º. No inciso V desse artigo, repete a redação do inciso III do art. 71 da CF. No capítulo II, dessa Lei, trata da fiscalização a cargo do Tribunal e, na seção III, desse capítulo, dispõe sobre a fiscalização dos atos sujeitos a registro. Nesta seção II está inserido o artigo 39 da Lei Orgânica do TCU, que traz a redação do caput e inciso II, a competência do Tribunal para apreciar, para fins de registro ou reexame, os atos de concessão inicial de aposentadorias, bom como de melhorias posteriores que tenham alterado o fundamento legal do respectivo concessório inicial.



    Portanto, nos termos do art. 71, III, da CF e do art. 39, II, da Lei orgânica do TCU (Lei nº 8.443/1992), a fiscalização do ato sujeito a registro deve ser realizada por meio de ‘apreciação do ato inicial de concessão’, não comportando o procedimento adotado no Processo TC 037.187/2021-0, Acódão de nº 1064/2022 - TCU - 2ª Câmara.



    Com amparo nessas disposições constitucionais/legais mencionadas, é que se aponta a ilegalidade no ato do Tribunal de Contas da União, que utiliza do procedimento aplicado na fiscalização de atos e contratos não sujeitos a registro, para emitir decisão que alcança os atos de aposentadoria sujeitos a registro, desvirtuando todo o procedimento legal estabelecido na Lei 8.443/1992, que segue na linha da competência restrita trazida no artigo 73, III, da CF.” (sic) (grifos da impetrante)



    Por fim, ainda no sentido da violação ao princípio da separação dos Poderes, Simei Silva Campos argumenta que 



    “os fundamentos registrados voto do Acórdão de nº 1064/2022 - TCU - 2ª Câmara, referente ao julgamento da impetrante (a exemplo dos itens 9.1 a 9.3) caracterizam o exercício de função jurisdicional, própria do Poder Judiciário. O Órgão de Controle usurpa a competência de controle constitucional conferida ao Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, ‘a’).”(grifos da impetrante)



    A impetrante pede que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato impugnado. No mérito, requer a concessão da ordem para anular o Acórdão nº 1064/2022 - TCU - 2ª Câmara, reconhecendo o direito da impetrante de ter o ato inicial de concessão de aposentadoria expedido pelo TRE/MA em 2015 registrado no TCU.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro a impossibilidade jurídica do pedido para que, com fundamento na Instrução Normativa nº 78/2018 do TCU, a data de 17/2/16 seja analisada como termo a quo do prazo decadencial do direito de o TCU apreciar a legalidade do ato inicial de concessão de aposentadoria de Simei Silva Campo.



    Isso porque a Instrução Normativa nº 78/2018 do TCU, publicada no DOU de 27/3/2018, sequer havia sido editada quando do envio do PAD nº 6150/2015 pelo TRE/MA ao TCU, “por meio do Sistema SisacNet”, em 17 de fevereiro de 2016.



    Também não há como presumir “clara, evidente e duvidosa conduta [do TCU] no sentido de afastar o prazo decadencial determinado pela Corte Suprema”, por meio do “Ofício nº 5450/2018-TCU/Sefip” ou do”e-mail de 23/01/2019” - como pretende a impetrante -, uma vez que, quando praticados os referidos atos pelo TCU, ainda não havia sido fixada a tese do Tema 445 da repercussão geral (o que ocorreu somente na sessão plenária do STF de 19/2/20).



    Outrossim, por não admitir dilação probatória, não é adequada à via excepcional do mandado de segurança a sindicância de irregularidades apontadas ao TRE/MA pelo TCU quanto ao processamento do PAD nº 6150/2015 (id. 1657538), em 17/2/16, por meio do Sistema SisacNet, que teriam impedido a constituição do processo administrativo na Corte naquela data. 



    No sentido da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental, vide precedente:



    “[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. – A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. [...]” (MS nº 30523 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/14) 



    Destaco que, conforme certidão expedida pelo TRE/MA a pedido de Simei Silva Campos (impetrante) - reproduzida na peça vestibular -, tem-se que as “irregularidades detectadas [pelo TCU e sinalizadas por meio do Ofício nº 5450/2018-TCU/Sefip]” foram sanadas pelo TRE/MA “por meio do Ato e-Pessoal nº 90702/2018, enviado àquela Corte de Contas em 05 de fevereiro de 2019, por meio do Sistema e-Pessoal”.



    Considerada a data de 5/2/2019 como de ingresso regular do ato inicial de concessão de aposentadoria de Simei Silva Campos no TCU, tem-se que, quando prolatado o Acórdão nº 1064/2022 - TCU - 2ª Câmara (deliberação de 15/3/22, publicada em 28/3/22), não havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos para a Corte de Contas analisar sua legalidade para fins de registro.



    Julgo, portanto, improcedente a pretenção de concessão da ordem com fundamento na decadência do direito do TCU de analisar a legalidade do ato inicial de concessão de aposentadoria de Simei Silva Campo para fins de registro.



    Não há, também, que se falar em violação aos postulados da separação dos Poderes, tendo a Corte de Contas da União, no Processo TC 037.187/2021-0, apreciado o “ato de concessão de aposentadoria de Simei Silva Campos (224.297.193-04), vinculado ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, submetido eletronicamente [ao TCU], para fim de registro”, ficando decidido no Acórdão nº 1064/2022-TCU-2ª Câmara, com parâmetro na legislação vigente ao tempo da aquisição do direito de aposentadoria pela servidora, o seguinte:



    “9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a Simei Silva Campos (224.297.193-04), negando-lhe o respectivo registro;



    9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado nº 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;



    9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão que:



    9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável;



    9.3.2. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a fim de que sobre elas incida a modulação determinada pelo STF no RE 638.115/CE no sentido da absorção integral de tais parcelas por reajustes futuros, uma vez que sua incorporação não está amparada por decisão judicial transitada em julgado;



    9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimidas as irregularidades que ensejaram a apreciação pela ilegalidade;



    9.3.4. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido;



    9.3.5. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do interessado quanto ao julgamento deste Tribunal.”



    É, portanto, dissociado do contexto do Acórdão nº 1064/2022-TCU-2ª Câmara o argumento de que teria o TCU “proferi[do] decisão com efeito normativo”. Igualmente, a impetrante não expõe de forma objetiva quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato apontado como coator, limitando-se a articular razões genéricas sobre a atuação do TCU e fazer referência a dispositivos da CF/88 (em especial, arts. 59, 61, 71 e 73) e da Lei nº 8.443/92 (arts. 4º e 39).



    Ademais, “o Tribunal de Contas é o órgão constitucionalmente habilitado para assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade (art. 71, IX, da Constituição Federal)” (MS nº 21244 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/20), de modo que não procede o pedido de cassação do Acórdão nº 1064/2022-TCU-2ª Câmara com fundamento na extrapolação da competência constitucional da Corte de Contas.



    Por fim, no mérito, registro que, mediante o Acórdão nº 1064/2022 - TCU - 2ª Câmara, o TCU julgou ilegal e determinou providências ao órgão concedente para fins de registro do ato de concessão de aposentadoria, assentando a presença de duas irregularidades no ato inicial do TRE/MA, a saber:



    i) “concessão da vantagem de opção de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, com acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração da atividade e, ainda, sem que tenha havido incidência da contribuição previdenciária sobre tal parcela na atividade, resultando no descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998” e



    ii) “concessão indevida da vantagem de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998, nos termos da decisão proferida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE”.



    Destaco que, em relação à irregularidade correspondente ao pagamento de “vantagem de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998”, o TCU determinou ao órgão concedente (TRE/MA) que adotasse providência no sentido de, “no prazo de 30 (trinta) dias, [promover] o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a fim de que sobre elas incida a modulação determinada pelo STF no RE 638.115/CE no sentido da absorção integral de tais parcelas por reajustes futuros, uma vez que sua incorporação não está amparada por decisão judicial transitada em julgado”.



    O Acórdão nº 1064/2022 - TCU - 2ª Câmara, no ponto, está em consonância com entendimento do STF no RE nº 638115, vinculado ao Tema 395 da repercussão geral, no qual se firmou a tese de que “[o]fende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”, ficando consignado pelo STF, em sede de embargos declaratórios, que:



    “7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (RE nº 638115 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 8/5/20).



    Quanto ao pagamento da “vantagem de opção de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994” (item i acima), os argumentos apresentados pela impetrante no sentido da manutenção do pagamento e, portanto, ilegitimidade da decisão do TCU, são enfrentados abaixo.



    São contraditórios os argumentos expendidos por Simei Silva Campos, na peça vestibular, com fundamento no direito adquirido à parcela, uma vez que relata ter “reunido os requisitos para a aposentadoria pouco antes [de 01/09/2015]”, ao mesmo tempo em que defende que “a Lei nº 9.624/1998 assegurou o direito à vantagem [do art. 193 da Lei nº 8.112/90] aos servidores que até 19 de janeiro de 1995 tivessem completado todos os requisitos para a obtenção da assessoria”, o que justifica o não conhecimento do mandamus com esse parâmetro, por inépcia da inicial (art. 330, inciso I e § 1º, inciso III, do CPC).



    Também não prospera a alegação de que



    “o direito de incorporar a remuneração recebida em atividade, pelo exercício de cargo em comissão, é expressamente previsto nas Leis nºs 8.112/1990, arts. 41, § 1º, 49, § 2º, 62, caput; 8.911/1994: arts. 2º, 4º e 11, c/c os arts. 1º e 13 da Lei nº 9.624/1998, tendo em vista que o valor da vantagem recebida em atividade é incluído na base de cálculo para a incidência do tributo previdenciário”



    Além de constar, no Acórdão nº 1064/2022 - TCU - 2ª Câmara (ato coator), que “[a] concessão da vantagem de opção de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 [constitui] acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração da atividade [...], sem que tenha havido incidência de contribuição previdenciária sobre tal parcela na atividade” - entendimento cuja superação demandaria dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança -; o argumento da impetrante descarta a revogação do art. 193 da Lei nº 8.112/90 pela Lei nº 9.527/1997 (art. 18), bem como não considera a disciplina da Lei nº 9.783/99 (e seguintes) sobre a contribuição para o custeio da previdência social dos servidores públicos.



    A Min. Cármen Lúcia, em decisão proferida no RE nº 627.361 (DJe de 14/10/10), transcreveu os fundamentos de decisão do STF, em sede administrativa (Processos nºs 316.794 e 316.170, Rel. Min. Maurício Corrêa), os quais considero adequados à compreensão da questão:



    ‘Examinando a questão, no que pelo sistema antigo, o servidor podia aposentar-se com as vantagens do cargo efetivo, acrescido das vantagens do cargo em comissão (atualmente função comissionada). Isso ocorria pela aposentadoria no cargo efetivo com a opção pelo cargo em comissão, ou com a aposentadoria no próprio cargo em comissão (artigo 193 da Lei 8.112/90). Também era facultado ao servidor incorporar os chamados quintos, ou seja, a partir do exercício de uma determinada função, seu valor ia sendo incorporado definitivamente ao vencimento, vantagem essa que, ao final, compunha os proventos de aposentadoria.



    A Constituição Federal, por sua vez, previa em seu artigo 40 que o servidor se aposentadoria com proventos integrais. No § 5º fazia alusão à totalidade dos vencimentos. Portanto, no sistema constitucional e legal anterior à Emenda 20/98, o servidor público ocupante de função comissionada podia levar para a aposentadoria vantagens pecuniárias decorrentes desse exercício, sendo mesmo lógico que incidisse a contribuição previdenciária sobe essa parcela.



    O sistema, no entanto, foi sensivelmente alterado pela EC 20/98.O § 3º do artigo 40 da CF passou a ter a seguinte redação:



    ‘§ 3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão calculados com base na remuneração dos servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração’.



    Portanto, a aposentadoria passou a ter por parâmetro exclusivamente o cargo efetivo, não mais se cogitando do cargo em comissão ou função comissionada. Por outro lado, o artigo 193 foi revogado pela Lei 9.527, de 10.12.97, que também extinguiu a incorporação de quintos.



    A nova sistemática, portanto, não autoriza que o servidor se aposente com as vantagens decorrentes do exercício do cargo em comissão, seja diretamente, ou mesmo indiretamente por via da incorporação de quintos. Salvo direitos adquiridos, preservados a título de vantagens pessoais, é certo que a função comissionada não é hoje considerada para fins de fixação dos proventos de aposentadoria ou pensão estatutária. Nem mesmo a opção pode ser levada para inatividade, dado que ela configura um acréscimo à remuneração do cargo efetivo, não a integrando, portanto (artigo 5º da Lei 10.475/02).



    Nesses termos, parece igualmente lógico que não incida a contribuição previdenciária sobre essa parcela, até em face do que dispõem os artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e o artigo 195, § 5º, todos da Constituição Federal.



    Por outro lado, tenho que o sistema legal também não autoriza a cobrança. A Lei anterior (9.630/96) adotava como base de cálculo para a contribuição a remuneração do servidor prevista na Lei 8.852/94, ou seja, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n. 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: (...).



    É de observar que as retribuições pelo exercício da função comissionada constava expressamente no conceito de remuneração adotado pela lei para fins de contribuição previdenciária. Além dela, incluíam-se na base de cálculo os vencimentos e todas as demais vantagens a ele inerentes.



    Atualmente vige a Lei 9.783/99, que adotou outra base de cálculo, que denominou ‘remuneração de contribuição’, nos seguintes termos:



    ‘Parágrafo único. Entende-se como remuneração de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo fundamento, excluídas: (...).’



    Vê-se, desde logo, que não há mais menção expressa quanto aos valores decorrentes do exercício de função comissionada. Portanto, a lei nova, hoje em vigor, manteve na base de cálculo da contribuição o vencimento e as vantagens a ele inerentes, quaisquer que sejam elas, e não mais tratou da função comissionada (artigo 62), até porque, como visto, o sistema constitucional vigente não mais autoriza que essa parcela específica integre os proventos de aposentadoria. [...]’



     A jurisprudência do STF é assente no sentido de que, no tocante ao regime jurídico previdenciário, aplica-se a legislação vigente por ocasião do preenchimento dos requisitos para aposentadoria. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA JUDICIAL. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA EM DATA ANTERIOR À EC Nº 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE nº 621572 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/12/20)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 2. Destarte, consoante o art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, somente os servidores públicos que preencheram os requisitos para aposentadoria estabelecidos na vigência da Emenda Constitucional 20/1998 poderiam solicitar o benefício com fundamento na mesma regra editada pelo constituinte derivado. 3. O cômputo do acréscimo de dezessete por cento do período exercido como membro do Ministério Público para a aposentadoria segundo os ditames da Emenda Constitucional nº 20/1998 apenas alcança aqueles que incorporaram o direito de se aposentar pelas regras da aludida emenda. a) In casu, os membros do Ministério Público que não tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional nº 41/2003. b) O impetrante, nascido em 23/3/1951, completou os 53 anos de idade apenas em 23/3/2004, posteriormente, portanto, à Emenda Constitucional nº 41/2003, que revogara a EC nº 20/1998, não se aplicando ao caso a emenda constitucional revogada. É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos. 4. Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 5. Mandado de segurança denegado.” (MS nº 26646, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/6/15)



    Não há que se falar em direito líquido e certo decorrente de interpretação anterior da Corte de Contas acerca da parcela “vantagem de opção de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994”, a qual se encontra superada com amparo na lei vigente ao tempo da reunião pela servidora dos requisitos para aposentação. Nesse sentido:



    “[...] 1. O que regula os proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao